Tribunal: TCU
Processo: 009.143/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Theomira Mauadie de Azevedo Carmo do quadro de pessoal da Universidade Federal da Bahia,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Theomira Mauadie de Azevedo Carmo, emitido pela Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Theomira Mauadie de Azevedo Carmo (Ato n. 83942/2021) , emitido pela Universidade Federal da Bahia, autorizando o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a regularização da irregularidade apontada, com o devido ajuste da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 para R$ 179,35, corrigindo, em decorrência do referido ajuste, também a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique a servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal da Bahia, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.